Tribunal: TJDFT
Processo: 0703258-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703258-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISRAEL LOPES LEAL AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ISRAEL LOPES LEAL em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória no 0742636-33.2021.8.07.0001, indeferiu seu pedido de antecipação da tutela para que a agravada recadastrasse o agravante em sua plataforma de prestação de serviços. Afirma que há mais de um ano realiza transporte de passageiros por meio do aplicativo Uber, sempre recebendo conquistas e elogios dos usuários e que, em maio de 2021 teve sua conta desativada por duas denúncias realizadas por anônimos alegando que a foto de seu perfil não correspondia ao motorista que realizava a viagem. Explica que não ter sido reconhecido se deve ao fato de ter deixado os cabelos crescerem, além do uso de máscara facial de proteção contra a Covid 19, o que certamente dificultou sua identificação. Destaca que requereu a atualização da fotografia do perfil, o que não foi realizado pela agravada. Realça que não violou qualquer termo de uso do aplicativo, sendo injustificado seu desligamento da plataforma. Acrescenta que sua única renda provinha do aplicativo, utilizando-o em média por sessenta horas semanais, , o que gerava renda de cerca de R$ 7.260,00 (sete mil, duzentos e sessenta reais), tendo se utilizado deste parâmetro de renda para realizar compromissos financeiros, como dois consórcios que estão atrasados em razão do seu desligamento da plataforma, o que prejudica seu sustento e sua vida financeira, pois cadastrou-se como motorista na plataforma digital ofertada pela Ré com a finalidade de receber remuneração cujo caráter é essencialmente alimentar. Salienta a necessidade de reforma dessa decisão. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela recursal para liberar o cadastro do agravante. No mérito, pugna pelo provimento do recurso. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida em Primeira Instância. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo a decisão agravada (ID 110462602 dos autos de origem): Concedo ao autor os benefícios da justiça gratuita. No que concerne ao pedido de tutela de urgência, o requerente afirma que era motorista vinculado ao aplicativo da ré e que teve sua conta desativada em maio do corrente ano, supostamente justificado por duas denúncias realizadas por usuários que afirmaram que sua foto não coincidia com o motorista que prestava o serviço. Alega que era o motorista e que a ausência de identificação deve ter sido motivada pelo corte de cabelo diferenciado e pelo uso de máscara. Ademais, solicitou a alteração da foto de perfil, mas não foi atendido. Da leitura dos documentos que instruem a inicial, porém, não é possível chegar à conclusão de que os termos de uso do aplicativo não foram violados pelo autor. É certo que houve pedido de alteração da foto, ao que foi respondido: “Por motivos de segurança, podemos alterar sua foto de perfil apenas em casos de mudanças na sua fisionomia que impeçam o usuário de te reconhecer ao solicitar uma viagem”. A foto que o autor enviou em outubro de 2020 não divergia daquela já utilizada, salvo pelo cabelo pouco mais comprido. Assim, não se pode concluir que a rescisão do contrato tenha sido arbitrária, em especial porque amparada nos termos e condições de uso, dos quais o autor tinha ciência. Quando aderiu à plataforma, o autor tinha ciência de que poderia ser excluído se os usuários não o reconhecessem e os procedimentos de verificação garantem a segurança de todos: tanto dos motoristas quanto dos usuários. Desta feita, o direito alegado não se mostra provável, motivo pelo qual indefiro o pedido de tutela de urgência. Proceda-se à citação da parte ré e sua intimação para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias. Não localizada a parte requerida no endereço fornecido, fica desde já autorizada a consulta através do CEMAN, Sisbajud, Renajud, Infojud e SIEL. Saliento, inicialmente, que o relacionamento ocorrido entre as partes não se sujeita aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o autor utilizava a plataforma gerida pela empresa ré com a finalidade de desenvolver a atividade de transporte privado individual de passageiros, assim, a relação obrigacional é regida pelo Código Civil e regulamentada pela Lei 13.640/18. No caso dos autos, é fato incontroverso que as partes celebraram um contrato de intermediação digital entre uma pessoa jurídica independente dedicada à prestação de serviços de transporte e um prestador de serviços de transporte independente, em que o motorista presta diretamente os serviços de transporte de passageiros e a ré fornece a tecnologia referente às solicitações de viagens. O documento intitulado “Termos e Condições” dispõe que a Uber pode encerrar os termos do contrato ou quaisquer serviços a qualquer momento e por qualquer motivo, confira-se: Utilização dos nossos Serviços por Você. Ao concordar com estes Termos, você cria uma relação contratual direta conosco. Nós não controlamos ou administramos você, nem temos o direito de fazê-lo, de forma geral ou durante a realização de Viagens. Você decidirá exclusivamente quando, onde e por quanto tempo utilizará o Aplicativo de Motorista (contudo, poderá haver limites ao tempo em que Você poderá dirigir continuamente, por motivos de segurança pública), e sobre quando tentar aceitar, rejeitar ou ignorar uma solicitação de Viagem. Uma solicitação de Viagem poderá ser cancelada, sujeito às políticas de cancelamento vigentes no momento. É inteiramente de sua escolha se envolver em outros negócios ou em outras atividades de geração de renda, e também é de sua escolha utilizar outras redes e aplicativos móveis de intermediação de serviços de transporte, adicionalmente ao nosso. Exceto conforme exigido por lei, nós não temos nenhum direito decorrente destes Termos de exigir que você exiba nosso nome ou logotipo em seu veículo, ou que você utilize peças de vestuário exibindo nosso nome ou logotipo. Você deverá cumprir todas as leis aplicáveis ao utilizar nossos Serviços, assim como nosso Código de Conduta da Comunidade Uber – por favor leia-o com atenção, visto que qualquer violação a ele ou a estes Termos de forma geral poderá impactar sua habilidade de utilizar nossos Serviços. Prazo e Rescisão. Os presentes Termos terão início na data em que forem aceitos por Você e permanecerão em vigor até que seja extinto, por Você ou por nós, o que pode ser feito por qualquer um dos dois, sem qualquer ônus indenizatórios, mediante envio de notificação à outra parte com 7 (sete) dias de antecedência, ou imediatamente, sem aviso prévio, por descumprimento destes Termos ou do Código de Conduta da Comunidade Uber pela outra parte. Nós também poderemos rescindir estes Termos, caso Você deixe de se qualificar para utilizar nossos Serviços. As obrigações de pagamento pendentes assim como as obrigações que razoavelmente devem ser interpretadadas como devendo sobreviver, sobreviverão à extinção dos presentes Termos. 17. Relação. A relação estabelecida entre nós é exclusivamente de partes contratantes independentes. Estes Termos não constituem um contrato de trabalho, nem criam uma relação de trabalho, joint venture, parceria, ou de agenciamento entre nós, bem como não lhe concede autoridade de nos vincular ou de se apresentar como nosso(a) empregado(a), agente ou representante autorizado. 18. Disposições Gerais. Você só estará vinculado por alterações ou termos suplementares a estes Termos se os aceitá-los, contudo, se você não aceitá-los, você não poderá continuar utilizando nossos Serviços. Caso haja conflitos entre estes Termos e qualquer informação suplementar, tal informação suplementar prevalecerá, sendo adicionais e considerados partes destes Termos. A invalidade de qualquer cláusula destes Termos não afetará o restante dos presentes Termos. Nós poderemos ceder ou transferir estes Termos ou quaisquer de nossos direitos ou obrigações aqui estabelecidas, no todo ou em parte, sem seu consentimento (você, contudo, não poderá fazer o mesmo, visto que estes Termos devem permanecer com você). Estes Termos, incluindo quaisquer anexos e políticas incorporadas aqui, constituem a totalidade do acordo e entendimento entre nós com relação ao objeto em questão e este documento imediatamente encerra, substitui e supera todos os acordos, contratos e acertos anteriores entre nós. (...) (destaquei) Nesse contexto, tendo em vista que a avença pactuada entre as partes se trata de contrato civil, é válida a estipulação de rescisão por quaisquer das partes, sem a necessidade de prévia notificação, em caso de descumprimento das disposições pactuadas. Ressalte-se que a rescisão contratual e desligamento do motorista não ocorreu de forma imotivada, mas sim em razão de descumprimento dos Termos firmados, ante a existência de reclamações dos usuários. Assim, necessário respeitar a liberdade de contratar das partes e privilegiar a intervenção mínima do Judiciário, uma vez que a empresa agravada possui liberdade de manter vínculo com quem ela desejar, podendo encerrar imediatamente tal avença em caso de descumprimento contratual, conforme previsto no artigo 421 do Código Civil: Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Ademais, cabe observar que o desligamento ocorreu em maio de 2021 e que a ação somente foi proposta em dezembro de 2021, ou seja, há mais de sete meses do ocorrido, o que retira força do fundamento da existência de perigo da demora. Sobre a matéria discutida, transcrevo jurisprudência desta eg. Casa de Justiça que corrobora com o entendimento aqui adotado: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇAO FAZER. TRANSPORTE POR APLICATIVO. PLATAFORMA DIGITAL UBER. CONTRATO CIVIL POR PRAZO INDETERMINADO. CONDUTA IMPRÓPRIA. DESATIVAÇÃO DO CADASTRO DO MOTORISTA. POSSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. I - O vínculo jurídico entre as partes, consubstanciado no instrumento intitulado "Termos e Condições Gerais dos Serviços de Tecnologia" para transporte por aplicativo na plataforma Uber, não configura relação de consumo, nem trabalhista. A relação é obrigacional, regida pelo Código Civil e regulamentada pela Lei 13.640/18. Trata-se de contrato civil, em que é válida a estipulação de rescisão por quaisquer das partes, sem necessidade de prévia notificação, em caso de descumprimento das disposições pactuadas. II - O descredenciado do autor do aplicativo não foi imotivado, pois demonstrada conduta profissional imprópria e incompatível com os Termos e Condições e com as Políticas e Regras da plataforma Uber. Mantida a r. sentença de improcedência dos pedidos de reintegração do autor ao aplicativo e de indenização por danos morais e lucros cessantes. III - Apelação desprovida. (Acórdão 1344308, 07140951820208070003, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 17/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. UBER. RESCISÃO UNILATERAL DO AJUSTE. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA PARCEIRA. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DE CONDUTA ESTIPULADAS EM CONTRATO. ANTECEDENTES CRIMINAIS. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO NA INICIAL. O contrato celebrado entre as partes, para a intermediação digital do serviço de transporte de passageiros, faculta à sociedade empresária a prerrogativa de rescindir o ajuste de forma imediata e sem prévia comunicação, na hipótese em que a motorista parceira deixa de observar as obrigações contratuais por ela assumidas, mormente a de não possuir ação penal em seu desfavor. A despeito da instrução probatória a ser realizada na origem, havendo notícia nos autos de que a motorista é ré em ação penal, não se divisa abusividade ou ilegalidade na cláusula contratual que possibilita a imediata rescisão unilateral levada a efeito pela sociedade empresária, devendo ser reformada a decisão de deferimento do pedido liminar, negando-se a antecipação dos efeitos da tutela na origem, em razão da inobservância das obrigações assumidas pela motorista parceira. (Acórdão 1327241, 07000317520218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONTRATOS. PLATAFORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PESSOAL. UBER. INTERESSE RECURSAL. RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DESCUMPRIMENTO DE NORMAS CONTRATUAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de ação de obrigação e fazer e pedido de indenização por danos materiais e morais em razão do descredenciamento de motorista de aplicativo de transporte. 2. A parte não tem interesse recursal da parte da sentença que lhe foi favorável. 3. Não há que se falar em ilicitude da conduta da ré em descredenciar o autor do aplicativo, tendo em vista que houve notificação prévia de que seu desempenho e conduta não estavam de acordo com o estabelecido no contrato celebrado entre as partes. 4. De acordo com o Princípio da Autonomia da Vontade, as partes não estão obrigadas a manter relação contratual na qual um dos contratantes descumpre regras pactuadas, sendo legítima a pretensão da Uber em oferecer serviço de transporte de qualidade, excluindo motoristas com práticas não condizentes com o padrão dos serviços que se pretende comercializar. 5. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido. (Acórdão 1312957, 07057454720208070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 7 de fevereiro de 2022 16:27:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador